Tribunal: TJDFT
Processo: 0713073-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713073-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESANNY NERI CARDOSO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JESANNY NERI CARDOSO contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (ID origem 119969784), que, na ação revisional (processo no 0703637-32.2022.8.07.0015) movida pela agravante em desfavor do BANCO DE BRASILIA S/A – BRB, indeferiu a tutela de urgência vindicada na exordial para determinar que o banco requerido se abstenha de efetuar descontos tanto no contracheque quanto na conta corrente da autora, para pagamento de empréstimos consignados, em quantia superior a 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida. Após delimitar o objeto do recurso e narrar o imbróglio na origem, sustenta a agravante, em síntese, que toda sua renda mensal está substancialmente comprometida com os descontos realizados pelo agravado, e que ela juntamente com sua família estão passando por privações e necessidades básicas da mais diversas ordens. Defende que faz jus à limitação legal dos descontos em 30% (trinta por cento) não apenas sobre o valor da remuneração mensal que recebe, tal qual deferido na origem, mas também faz jus que a limitação alcance também os descontos operados em sua conta corrente. Tece arrazoado sobre o preenchimento, no caso vertente, dos requisitos da tutela de urgência recursal pleiteada, alegando que “os descontos realizados em folha de pagamento não podem comprometer integralmente os rendimentos do contratante, sob pena de ofender a dignidade da pessoa humana”. Requer a antecipação da tutela recursal de modo que seja determinado ao banco agravado que “se abstenha de realizar qualquer desconto relativo a empréstimos consignados e operações financeiras acima do limite de 30% na Conta Salário da Autora”, o que pretende ser confirmado quando do julgamento de mérito. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 110691867 dos autos originários), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Tratando-se de pretensão liminar que visa antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil - CPC. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar, de caráter eminentemente satisfativo, buscada pela agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual e com base nos elementos de convicção até então coligidos aos autos, a probabilidade do direito acautelado. Consoante sabido, recentemente, a Súmula 603 do Superior Tribunal de Justiça - STJ foi cancelada. Ademais disso, no caso vertente, a agravante – frise-se – não alega qualquer defeito ou vício nos negócios jurídicos que ensejam os descontos por ela reputados abusivos. Assim, não havendo sustentação de ocorrência de máculas nos negócios jurídicos livremente pactuados, tendo a recorrente recebido as quantias na forma contratada, com encargos na forma ajustada, os quais pretende unilateralmente modificar, merecendo prevalecer o que fora pactuado livre e voluntariamente, entre as partes. Nessa linha de orientação caminha a moderna jurisprudência da 6a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cujas ementas dos julgados, de maneira bastante elucidativa, assim dispõem: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MENÇÃO. JULGADOS. DESNECESSIDADE. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS. LIMITAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BOA-FÉ. CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE. LIBERDADE DE CONTRATAR. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas apresentadas pelas partes. Inviável, no presente caso, a declaração de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, pois, ainda que o Magistrado não tenha realizado a distinção ou superação do entendimento jurisprudencial, deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, dissentindo, assim, das teses inaugurais. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nos contratos de empréstimo, com acordo para pagamento por meio de débito em conta corrente na qual o cliente recebe seus rendimentos, não incide o limite de desconto de 30% dos vencimentos aplicável ao empréstimo consignado, por se tratar de hipótese distinta. Tratando-se de conta corrente bancária comum, na qual o apelante realiza movimentações diversas e recebe a sua remuneração, são legítimos os débitos realizados, com expressa autorização do correntista, para amortização da dívida constituída de forma bilateral e consensual, pois esses débitos estão amparados em livre disposição contratual entre o banco e seu cliente. Não há abusividade, se a parte contratante tinha pleno conhecimento das implicações da contratação das dívidas, como a limitação de sua disponibilidade financeira (boa-fé objetiva) e ainda assim resolveu contrair mútuos no seu interesse, consentindo com o débito das prestações em sua conta bancária periodicamente (boa-fé subjetiva). Inexistindo elementos que evidenciem a abusividade da cláusula de irrevogabilidade da autorização de débito, não há como reconhecer violação à liberdade de contratar. (Acórdão 1243327, 07254169020198070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. SUSPENSÃO E LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. I - Os elementos dos autos evidenciam que o desconto da prestação do empréstimo consignado na folha de pagamento da autora obedece à limitação legal de 30%. II - Os descontos efetuados em conta-corrente, para pagamento de prestações de empréstimos constituídos validamente, salvo abuso por parte da instituição financeira, têm respaldo na livre disposição de seu titular. Não demonstrada, nesta sede de cognição superficial, a concessão abusiva de crédito pela instituição financeira. Mantida a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para limitar os descontos de empréstimos no contracheque e na conta-corrente. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1353756, 07130270820218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Não se perde de vista que recentemente o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.863.973/SP, sob a sistemática do Recurso Repetitivo (Tema 1085/STJ) fixou o preceito: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. De relevo destacar a orientação da Corte Superior naquela oportunidade, ao consignar expressamente no acórdão daquele precedente qualificado, que “a prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento” Contudo, no particular, não há sequer menção à nova legislação nem aos instrumentos por ela inaugurados para o tratamento de casos como os verificados na origem, de modo que o caminho eleito pela autora para tratar sua situação de superendividamento (obtenção de decisão liminar - apartada do contexto maior do endividamento – tão somente para limitar os descontos em conta corrente, com o risco de que a nova margem liberada dê azo a novas contratações, dada a ausência de qualquer compromisso em contrário por ambas as partes e o padrão que vêm se repetindo) não mais será chancelado, segundo a orientação do STJ. Cumpre referir, ainda, que o processo de repactuação de dívidas em caso de superendividamento, previsto no art. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor – CDC (trazido pela Lei 14.181/2021), depende de requisitos específicos, notadamente o requerimento do consumidor, presença de todos os credores e proposta prévia do consumidor de plano de pagamento das dívidas com prazo máximo de 05 anos, com vistas à realização de audiência conciliatória, requisitos não atendidos pela parte autora, ora agravante. Consoante aduzido na decisão agravada, ID origem 119969784, a condição de que “o processamento de descontos facultativos diretamente em folha de pagamento não poderá exceder valor equivalente a 30% (trinta por cento) da respectiva remuneração” encontra-se respeitada na espécie de acordo com o art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital 840/11, enquanto que “os demais empréstimos foram contratados para desconto em conta corrente ou em pagamento de faturas, representando mera liberalidade da parte”. Ressalte-se que, neste ensejo, não se está fazendo qualquer análise acerca do mérito deste recurso. Contudo, em sede de juízo sumário de cognição não se extrai uma verossimilhança em grau de probabilidade imprescindível ao deferimento da tutela de urgência, nos moldes postulados. De outro vértice, consoante sabido e consabido, a todas as partes do processo deve ser assegurada uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional, como pressuposto de uma decisão justa e alinhada com a ordem processualista constitucional. Os elementos materiais que instruem os autos no atual estágio destes autos não se mostram suficientes à compreensão do alcance da pretensão, tampouco para antecipar os efeitos da tutela, conforme requerido pela agravante, sem a oitiva da parte contrária sobre os fatos articulados nesta pretensão reformatória. Nessa fase de cognição rasa e instrumental, admitida para o momento, considerando a ausência de demonstração cabal de vícios ou defeitos dos negócios jurídicos entabulados entre as partes, e que os ajustes foram pactuados livre e unilateralmente pela interessada, que recebeu pelas quantias na forma contratada, inclusive com benefício de encargos contratuais avençados, ou seja, recebeu os valores ciente de que teria compromissos com pagamento mensal das dívidas contratadas, reputo não preenchidos causticamente os requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator